Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-43.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800151-43.2021.8.14.0094

APELANTE: LEONARDO SANTOS DA PENHA, RICHARD ERIC DE BARROS TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIO – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, laudo toxicológico definitivo, atestando se tratar de 52 invólucros de oxi (na posse de Leonardo), 62 invólucros de oxi (na posse de Richard) e na residência 48 invólucros de oxi e mais 52 papelotes de maconha. De oxi, totalizam 162 invólucros, pesando 22.875g (vinte dois gramas e oitocentos e setenta e cinco miligramas) e de maconha, pensando 11.206g (onze gramas e duzentos e seis miligramas), além de relatórios extraídos dos aparelhos celulares de ambos apelantes em que resta evidenciado que traficavam naquela localidade, do qual se verificou que havia uma traficância reiterada e habitual, em que Leonardo se intitulava como responsável pelo tráfico na vila dos remédios e Richard negociava diversos tipos de drogas e em grandes quantidades.

REFORMA DA PENA E APLICAÇAO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE. 2. Aos dois apelantes, o magistrado sopesou devidamente como desfavorável apenas a conduta social e considerando, ainda, o art. 42 da Lei 11.343/06, fixou pena base em 7 anos e 700 dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ressalte-se que mantenho o entendimento do magistrado de não aplicação no disposto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, uma vez que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa, dada a quantidade e a natureza da droga apreendida, além da forma de seu acondicionamento, ressaltando que o acervo probatório demonstrou satisfatoriamente que eram assíduos na empreitada delituosa, portanto, não há que se falar em tráfico privilegiado.

Leonardo Santos ainda pugna pelo afastamento da multa, o que é inviável, uma vez que se trata de consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio tipo penal, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum aplicado foi proporcional a sanção penal fixada, não havendo que se falar em exclusão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

LEONARDO SANTOS DA PENHA e RICHARD ERIC DE BARROS TAVARES

interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na exordial que no dia 23.03.2021, após denúncia de tráfico de drogas, policiais se direcionaram ao local e ao observarem o movimento, flagraram os acusados na posse de drogas. Leonardo Santos portava 52 invólucros de oxi e Richard com 62 invólucros de oxi e que se dirigiram a residência desses, onde foi encontrado mais 48 invólucros de oxi, 52 petecas de maconha, dois celulares e uma balança de precisão.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Leonardo Santos da Penha e Richard Eric de Barros Tavares
ambos a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06. Absolvendo-os da prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Inconformados os acusados recorreram da decisão.

Leonardo Santos da Pena
pugna por sua absolvição, ante a insuficiência probatória ou subsidiariamente a desclassificação para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 e, alternativamente a reforma da pena ao mínimo legal e reconhecimento da casa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, bem como afastamento da pena de multa ante a hipossuficiência do apelante.

Richard Eric de Barros Tavares
pugna, igualmente por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente reforma da pena base ao mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugnam ambos apelantes pela absolvição ante a insuficiência probatória. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, os depoimentos das testemunhas de acusação, policiais militares, foram uníssonos em informar que após denuncias de trafico naquela região se direcionaram e após observarem, flagraram os acusados com entorpecentes e que após, na residência de Richard foi encontrada mais droga.

E em que pese a negativa de autoria por parte dos acusados, além dos depoimentos de acusação, ainda há relatórios de dados extraídos dos aparelhos celulares de ambos apelantes em que resta evidenciado que traficavam naquela localidade, do qual se verificou que havia uma traficância reiterada e habitual, em que Leonardo se intitulava como responsável pelo tráfico na vila dos remédios e Richard negociava diversos tipos de drogas e em grandes quantidades.

Assim sendo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. A materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 52 invólucros de oxi (na posse de Leonardo), 62 invólucros de oxi (na posse de Richard) e na residência 48 invólucros de oxi e mais 52 papelotes de maconha. De oxi, totalizam 162 invólucros, pesando 22.875g (vinte dois gramas e oitocentos e setenta e cinco miligramas) e de maconha, pensando 11.206g (onze gramas e duzentos e seis miligramas).

Leonardo Santos pugna ainda pela desclassificação para uso próprio, no entanto, diante da quantidade e forma de acondicionamento, não há que se falar em desclassificação.

Na dosimetria de pena, ambos acusados pugnam pelo redimensionamento para o mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

Aos dois apelantes, o magistrado sopesou devidamente como desfavorável apenas a conduta social e considerando, ainda, o art. 42 da Lei 11.343/06, fixou pena base em 7 anos e 700 dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ressalte-se que mantenho o entendimento do magistrado de não aplicação no disposto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, uma vez que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa, dada a quantidade e a natureza da droga apreendida, além da forma de seu acondicionamento, observando que o acervo probatório demonstrou satisfatoriamente que eram assíduos na empreitada delituosa, como constante dos relatórios de dados extraídos dos aparelhos celulares, portanto, não há que se falar em tráfico privilegiado.

Leonardo Santos ainda pugna pelo afastamento da multa, no entanto, a pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o
quantum
aplicado foi proporcional a sanção penal fixada, não havendo que se falar em exclusão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 13/05/2022